Tribunal: STF
Processo: Rcl 45995
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Em face das razões trazidas nos embargos de declaração, reconsidero a decisão embargada, tornando-a sem efeito. Passo ao reexame da reclamação. 
    2. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pela Companhia Paranaense de Energia - COPEL em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, proferida nos Autos nº 0011148-78.2013.5.09.0130, que declarou a ilicitude da terceirização de mão de obra firmada com concessionária de serviço público, condenando prestadora e tomadora de serviço ao pagamento de verbas trabalhistas. Alega-se violação à autoridade das decisões proferidas nas ADCs 16 e 26 e afronta à tese firmada no Tema 725 (RE 958.252-RG).
    3. É o relatório. Decido.
    4. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 
    5. Em primeiro lugar, não incide no caso o óbice da Súmula 734/STF (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). Isso porque o trânsito em julgado foi certificado, na instância de origem, no último dia do prazo recursal, em 23.02.2021, de modo que a presente reclamação foi apresentada antes do termo final. 
    6. Em segundo lugar, no julgamento da ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, o qual prevê: “A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis”. Na mesma oportunidade, porém, esclareceu o relator que “isto não significa que eventual omissão da Administração Pública, na obrigação de fiscalizar as obrigações do contratado, não gere responsabilidade. É outra matéria”. A partir daí, passou-se a admitir a condenação subsidiária do ente público ao pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por suas contratadas, desde que caracterizada a culpa in vigilando ou in eligendo da Administração.
    7. No caso em análise, todavia, a condenação em responsabilidade solidária não teve por fundamento a ausência de fiscalização do contrato pela reclamante, mas, sim, a ilicitude da terceirização da mão de obra. De modo que não há a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e o decidido na ADC 16, tornando inviável o prosseguimento da reclamação por este fundamento. 
Nesse sentido, cito as Rcl 6.040 ED, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 21.409, sob a minha relatoria; e Rcl 39.872, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 
    8. Em terceiro lugar, anoto que, em 29 e 30 de agosto de 2018, o Plenário do STF realizou o julgamento conjunto da ADPF 324, da minha relatoria, e do RE 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do Tema 725 da repercussão geral, feitos cujo objeto comum era a discussão acerca da constitucionalidade da terceirização de mão de obra no Brasil. Prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. A ADC 26 (Rel. Min. Edson Fachin) veio a ser julgada no mesmo sentido em 23.08.2019.
    9. Consta dos autos que o acórdão reclamado foi proferido em junho de 2018. Ocorre que a jurisprudência do STF se firmou no sentido de que a reclamação é inviável, quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. Não se pode dizer que houve ofensa ao paradigma se ele sequer existia à época. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados, entre outros: Rcl 1.723-AgR-QO, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 4.131, Rel. Min. Marco Aurélio.
    10. Diante do exposto, reconsidero a decisão publicada no DJe de 16.03.2021, mas, por fundamento diverso, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF.
    11. Sem honorários, porquanto não houve contraditório efetivo.
    Publique-se.
          Brasília, 25 de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator